Tribunal: STF
Processo: PSV 61 AgR
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo interno em proposta de cancelamento de súmula vinculante. Ausência de alteração do quadro fático-normativo.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que rejeitou proposta de cancelamento das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16, que regulamentam a aplicação da garantia do salário mínimo ao servidor público.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se os precedentes que originaram os enunciados foram superados, em razão da evolução da jurisprudência, de alterações normativas ou de mudanças no contexto econômico, político e social.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de evolução da jurisprudência. A própria interessada admite que a orientação desta Corte se manteve estável no sentido indicado nas súmulas vinculantes.



    4. Ausência de alteração normativa. As leis estaduais apontadas pela parte agravante estão alinhadas aos enunciados questionados. O Supremo Tribunal Federal jamais afirmou que os entes federados estão proibidos de definir em suas legislações internas que o vencimento-base não pode ser inferior ao salário-mínimo.



    5. Ausência de mudança no contexto econômico político e social. O argumento relativo à necessidade de garantir isonomia entre as diferentes espécies de trabalhadores, que a parte agravante alega não ter sido devidamente enfrentado, constou de voto minoritário no julgamento dos precedentes que deram origem às súmulas vinculantes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 103-A, § 2º; Lei nº 11.417/2006, art. 5º.



    Jurisprudência citada: PSV 13 ED (2019), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente); PSV 53 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).